Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Por meio da petição de Id. 16068630, o agravante requer a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.